Tribunal: TCU
Processo: 040.663/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6246/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c art. 36 da Resolução -TCU-259/2014, em determinar o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 016.364/2015-5 , em razão de tratarem do mesmo Convênio 01207/2008, registro Siafi 726135, firmado com o Município de Cumaru - PE, cujo objeto é a construção de um canal e obras complementares para a drenagem de águas pluviais em Cumaru-PE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.663/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Goncalves Tabosa Junior (XXX.032.114-XX); Prefeitura Municipal de Cumaru - PE (11.097.391/0001-20) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cumaru - PE 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.